Tribunal: CARF
Processo: 11080.731118/2018-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731118/2018-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.848 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
AMBEV S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/02/2013, 20/05/2013, 31/05/2013, 24/05/2013,
20/06/2013, 29/10/2013, 31/10/2013, 25/11/2013, 23/12/2013, 07/01/2014,
24/01/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA
ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO PRECEDENTE
STF.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796.939
(Tema 736 de repercussão geral) e ADI 4905, o §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a
exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação tributária realizada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 223-240, com ratificação à fl. 246) interposto
em face de Acórdão no 11-62.079, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Recife/PE (DRJ), em 14 de março de 2019, na qual foi julgada
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, mantendo a multa isolada de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731118/2018-94
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.848 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731118/2018-94

50% aplicada sobre o valor total dos débitos confessados nas DCOMP não homologadas (fls.
202-216). A decisão de primeira instância administrativa restou assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do Fato Gerador: 28/02/2013, 20/05/2013, 31/05/2013, 24/05/2013, 20/06/2013,
29/10/2013, 31/10/2013, 25/11/2013, 23/12/2013, 07/01/2014, 24/01/2014
MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. APLICAÇÃO DE
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE MAIS BENÉFICA. Será aplicada multa isolada de
cinqüenta por cento sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
A penalidade aplicada atualmente (Lei No 13.097/2015) é mais benéfica do que a
instituída na legislação anterior (Lei 12.249/2010).
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE MORA INCIDENTE
SOBRE O TRIBUTO CONFESSADO EM DCOMP. COMPATIBILIDADE. Tratando-
se de infrações distintas, é perfeitamente possível a exigência concomitante da multa
isolada sobre compensação não homologada, com a multa de mora incidente sobre o
tributo confessado em DCOMP.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. Sendo a multa de ofício classificada como
débito para com a União, decorrente de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é regular a incidência dos juros de mora, a partir de seu
vencimento. ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do Fato
Gerador: 28/02/2013, 20/05/2013, 31/05/2013, 24/05/2013, 20/06/2013, 29/10/2013,
31/10/2013, 25/11/2013, 23/12/2013, 07/01/2014, 24/01/2014
APENSAÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. Ocorrendo manifestação de
inconformidade contra a não homologação da compensação, e impugnação da multa
isolada sobre o débito declarado e não extinto por compensação, as peças serão reunidas
em um único processo para serem decididas simultaneamente.
APRECIAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL.
INCOMPETÊNCIA
DA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
As
autoridades
administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente, não
possuindo competência para apreciar arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de
normas.
Intimado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário arguindo:
1. Ausência de fundamento legal para aplicação da multa isolada;
a. Necessidade de aplicação de regime jurídico vigente à época da
transmissão das DCOMPs;
b. Revogação da multa isolada prevista à época da transmissão das
DCOMPs pelo princípio da retroatividade benigna;
2. Impossibilidade da aplicação concomitante da multa de mora e da multa da
multa isolada;
3. Ilegitimidade da multa aplicada por afronta ao direito constitucional de
petição;
4. Subsidiariamente: inaplicabilidade de juros de mora sobre a multa.

Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.848 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731118/2018-94

Em 29/08/2019 foi emitido termo de apensação destes autos ao processo no
10880.971102/2016-72 (fls. 274). Após, o processo foi a mim distribuído para análise e
julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.

I - Dos requisitos de admissibilidade.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade dispostos no
Decreto n° 70.235/1972. Além de estar comprovada a representatividade adequada dos patronos
da causa, o recurso é tempestivo. A ciência do Acórdão recorrido ocorreu em 26/07/2019 (fl.
219) e interposição da peça recursal ocorreu precocemente, em 23/07/2019 (fl. 222), respeitando
o prazo legal de 30 dias. Assim conheço do Recurso, e passo para análise das suas razões.

II – Do mérito
O objeto do Recurso Voluntário consiste na discussão sobre a validade da
imposição de multa isolada, nos termos do § 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996, em razão da
não homologação de compensação informa em DCOMP. Ocorre que tal matéria já está
pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, cujo precedente deve ser observado por este
Conselho.
Tal precedente é formado por decisões proferidas tanto no âmbito do controle de
constitucionalidade difuso (RE 796.939, indexado sob o Tema de Repercussão Geral 736),
quanto no concentrado (ADI 4.905). As razões de decidir que ali prevaleceram estão resumidas
na tese firmada:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”

Em ambos os casos, já ocorreu o trânsito em julgado dos processos na esfera
judicial. O RE 796.939 possui certidão de trânsito em julgado datada de 20/06/2023 e, a ADI
4.905, possui certidão de mesma natureza datada de 29/05/2023. Assim, os precedentes
formados estão vigentes e são eficazes.
Referida eficácia, inclusive, abrange o âmbito deste Tribunal Administrativo. Em
que pese seja vedado ao CARF afastar a aplicação da legislação sob fundamentação de
inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF esclarece que tal vedação não se
aplica nos casos em que a lei “já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal”. Além dessa disposição, há previsão mandatória para
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.848 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731118/2018-94

aplicação das decisões definitivas de mérito que formam precedentes, seja na vigência do Código
de Processo Civil de 1973 ou no de 2015. É o que consta no §2o do art. 62 do RICARF. Dessa
forma, inafastável a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal ao presente caso.
Por tais razões, e com fundamento no inciso I, do §1o, c\c §2o do art. 62, RICARF,
art. 927 do CPC/2015, aplico ao caso em julgamento o precedente formado pelas decisões
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 796.939, indexado sob o Tema de Repercussão
Geral 736, e na ADI 4.905, para aplicar os efeitos da inconstitucionalidade da multa isolada,
prevista no § 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996, em razão da não homologação de
compensação informa em DCOMP.
Ante o exposto, CONHEÇO do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO INTEGRAL para reformar o Acórdão Recorrido.

(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 279
DF CARF MF
Original